Tribunal: TJPA
Processo: 0813473-33.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813473-33.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MSE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DA EMPRESA SENDO DEVIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS NA FORMA DO ART. 85, §11º DO CPC. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA MSE ENGENHARIA LTDA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do MUNICÍPIO DE BELÉM, embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

3. Considerando o desprovimento do recurso de apelação cível interposto pela fazenda municipal, devida a majoração da condenação em honorários sucumbenciais em face do Município de Belém, nos termos do art. 85, §11º do CPC. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM e conhecer e dar provimento ao recurso oposto por
MSE ENGENHARIA LTDA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MSE ENGENHARIA LTDA
e

MUNICÍPIO DE BELÉM

em face do acordão de id. Num. 4058573 - Pág. 1/19
,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Belém

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito
da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito nº 0813473-33.2017.8.14.0301 proposta pela
MSE ENGENHARIA LTDA
.

O acordão embargado foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL. SENTENÇA NA ORIGEM NO SENTIDO DE NÃO INCLUIR NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO O VALOR DOS MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR N° 116/2003. MATÉRIA PACIFICADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE N° 603.497, COM REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. O ENTE MUNICIPAL DEDUZIU O ISS SOBRE O VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS, INCLUINDO OS MATERIAIS EMPREGADOS COM A JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO. A EXIGÊNCIA PARA QUE UM CONTRIBUINTE SEDIADO EM OUTRO MUNICÍPIO EMITA NOTAS FISCAIS NA EXATA FORMA EM QUE ESTIPULADO PELO ENTE TRIBUTANTE AFRONTA O ART. 7º, §2º, I DA LC 116/2003. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AO MUNICÍPIO DE LONDRINA (SEDE DA EMPRESA) DE MANEIRA ADEQUADA COM A INFORMAÇÃO ACERCA DOS VALORES REFERENTES AOS SERVIÇOS E AOS MATERIAIS UTILIZADOS. DEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELANTE ISENTO DE CUSTAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
”

Em suas razões recursais, o embargante Município de Belém aduz o seguinte: a existência de omissão, uma vez que a decisão embargada não teria se manifestado sobre as alegações de ausência de cumprimento das obrigações acessórias por parte da empresa.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte contrária não apresentou contrarrazões.

A empresa
MSE ENGENHARIA LTDA

também opôs embargos de declaração com base na alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, uma vez que o acordão teria deixado de condenar a fazenda municipal ao pagamento de honorários recursais de sucumbência, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a mencionada omissão.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela empresa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos, pelo que passo a apreciá-los.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ato contínuo, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

DO RECURSO OPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Entendo que o presente recurso não merece acolhimento, uma vez que a decisão embargada de forma expressa analisou o ponto suscitado no recurso, conforme trecho a seguir transcrito:

“
In casu, a apelada emitiu as notas fiscais de forma adequada com a discriminação dos valores dos serviços e dos materiais ao Município de Londrina, local da inscrição da sede da empresa, o que seria suficiente ao cálculo do ISS na forma em que determinado pela LC 116/2003, em se tratando aquele de lançamento por homologação
. Como bem ressaltado na sentença, a empresa não tem a obrigação de manter a inscrição municipal em Belém, portanto não tem acesso ao sistema eletrônico de emissão de nota fiscal do Município em questão.

Desse modo, atendidas pela apelada as exigências para o cálculo do ISS, não pode a legislação municipal negar um direito do contribuinte previsto na Lei Complementar que detém a competência para definição da base de cálculo do imposto em questão. Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença objurgada, in verbis:(...).”

Aliás, destaco que as alegações de
ausência de cumprimento das obrigações acessórias por parte da empresa se deram de forma genérica, uma vez que o Município se absteve de demonstrar de forma concreta em que medida se deu o descumprimento, bem como a referência legal de tal exigência que teria sido descumprida.

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

Por isso, não merece acolhimento o presente recurso.

DO RECURSO OPOSTO MSE ENGENHARIA LTDA.

Considerando a apresentação de contrarrazões pela embargante e o desprovimento do recurso de apelação cível interposto pela fazenda municipal, devida a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

Por isso, considerando o disposto acima, majoro para 11% sobre o valor da causa, os honorários sucumbenciais devidos pelo Município de Belém.

Assim, conheço e dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso oposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e conheço e dou provimento ao recurso oposto por
MSE ENGENHARIA LTDA, majorando
para 11% sobre o valor da causa, os honorários sucumbenciais devidos pelo Município de Belém.

É o voto.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2022